Tribunal: TJES
Processo: 5004761-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004761-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO DOS SANTOS COSSI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. É cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema nº 28, RE 603.616/RO), que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

2. No caso, a ação dos policiais militares foi amparada por fundadas razões do cometimento de crime, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial, pelas denúncias anônimas de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas, em local conhecido como ponto de vendas, pelo fato do mesmo ter dispensado uma sacola contendo pedras de crack, ao perceber aproximação dos agentes, além de ter fugido para o quintal da sua residência, confessando, por fim, no momento da sua abordagem, que no interior da sua casa, existiam mais drogas. Precedentes.

3. De mais a mais, uma análise mais ampla e aprofundada dos fatos, inclusive da credibilidade do depoimento dos agentes estatais, é incompatível com a natureza célere e com o procedimento simplificado do habeas corpus. Precedentes.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004761-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO DOS SANTOS COSSI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAIO DOS SANTOS COSSI, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, eis que preso, preventivamente, desde o dia 12/04/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n° 10.826/03).

A defesa aduz, em síntese, ilegalidade no ingresso da residência do paciente, já que esta se deu sem autorização, e sem mandado judicial, além de não ser fundada em fortes razões para a realização da busca e apreensão.

Consta nos autos, que no dia 11 de abril de 2023, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam denúncias de que, no Beco Gonçalves Ledo, no bairro Santo Antônio, em Colatina, havia um indivíduo, magro, alto, vestindo moletom e calça, que estava realizando tráfico de drogas, portando uma arma de fogo.

Extrai-se, ainda, que os agentes, ao avistarem o indivíduo com as características acima descritas, deram voz de abordagem, contudo, o mesmo não obedeceu, dispensando algo no chão, empreendendo fuga, em seguida, pulando o muro para o quintal de uma casa.

Ao verificarem o que foi dispensado, os policiais encontraram 30 (trinta) pedras de substância análoga a crack.

Após resgatarem os entorpecentes lançados pelo paciente, perseguiram-no, conseguindo efetuar a abordagem, somente no quintal de sua residência.

Realizaram a busca pessoal, e nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser questionado, disse que residia naquele imóvel, e que havia mais drogas no interior da casa, especificamente na sala, dentro de uma bolsa preta.

Ato contínuo, os policiais adentraram na residência, sendo encontradas 60 (sessenta) pedras de substância análoga a crack, R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), em notas variadas, 01 (um) revólver Taurus, calibre.38, municiado com 06 (seis) munições, do mesmo calibre intactas, 25 (vinte e cinco) munições calibre.380, 65 (sessenta e cinco) pinos de substância análoga à cocaína, 01 (uma) pedra bruta de substância análoga a crack, 01 (uma) porção maior, e similar, a pasta de substância análoga à cocaína, 4 (quatro) buchas de substância análoga à maconha, e 1.484 (mil, quatrocentos e oitenta e quatro) pedras de substância análoga a crack.

Não obstante as alegações da impetrante, tenho que não lhe assiste razão.

Com efeito, é cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema nº 28, RE 603.616/RO), que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando o contexto fático anterior à invasão, fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza, para além da dúvida razoável, a respeito da prática delitiva no interior do imóvel.

No caso dos autos, verifico da leitura do Auto de Prisão em Flagrante, que a ação dos policiais militares foi amparada por fundadas razões do cometimento de crime, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, em especial, pelas denúncias anônimas de que o paciente estava realizando o tráfico de drogas, em local conhecido como ponto de vendas, pelo fato do mesmo ter dispensado uma sacola contendo pedras de crack, ao perceber aproximação dos agentes, além de ter fugido para o quintal da sua residência, confessando, por fim, no momento da sua abordagem, que no interior da sua casa, existiam mais drogas.

Deste modo, entendo que a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela legalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, bem como das provas obtidas, não se vislumbrando, portanto, violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Sobre o tema, cito precedente recente do STJ, em julgamento de situação análoga ao presente feito:

“(...) 2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos. 3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível. (...)” (AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

De mais a mais, esclareço que uma análise mais ampla e aprofundada dos fatos, inclusive da credibilidade do depoimento dos agentes estatais, é incompatível com a natureza célere e com o procedimento simplificado do habeas corpus. (STJ; AgRg-HC 720.251; Proc. 2022/0023081-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/03/2023)

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.